Tribunal: TJES
Processo: 5004576-81.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004576-81.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA APARECIDA VENCIONECK SEPULCRO e outros (2)

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA e outros

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5004576-81.2021.8.08.0012

APELANTE:
ANA APARECIDA VENCIONECK SEPULCRO e OUTRAS

APELADO:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA

SA e OUTRO

ÓRGÃO JULGADOR
: 1
a
VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO JUÍZO DE CARIACICA, COMARCA DA CAPITAL

JUÍZO PROLATOR
: DR. CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATOR:
DES. CONV. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. MORTE NATURAL POR COVID-19. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por morte decorrente de COVID-19. O segurado havia contratado apólice de Seguro de Acidentes Pessoais com cobertura restrita a morte acidental e fratura óssea por acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a morte natural por COVID-19 está abarcada pela cobertura contratual de seguro, à luz da Circular SUSEP nº 302/2005 e da qualificação do contrato como seguro de acidentes pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A preliminar de ilegitimidade passiva do banco foi rejeitada com fundamento na jurisprudência do STJ, que reconhece responsabilidade solidária da instituição que oferta, gerencia e intermedeia o contrato securitário.
2. A apólice apresentada pelas apelantes não prevê cobertura para morte natural, sendo limitada a eventos acidentais, o que está em conformidade com a liberdade contratual e com a regra expressa na cláusula contratual.

3. A Circular SUSEP nº 302/2005, embora vigente à época da contratação, aplica-se apenas a seguros de vida, não sendo extensível a contratos formalmente e materialmente qualificados como seguros de acidentes pessoais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento: “Não é devida indenização securitária por morte natural decorrente de COVID-19 em contrato de seguro que prevê cobertura apenas para morte acidental.”
Dispositivos citados: CPC, art. 85, §11; Código Civil, arts. 757 e ss.; CDC, art. 7º
Jurisprudência citada: STJ, AgInt no AREsp 2341760/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18/12/2023; STJ, REsp 1954974/SP, j. 19/10/2021; TJTO, ApCiv 0003279-10.2022.8.27.2713, j. 30/10/2023; TJRJ, ApCiv 0011840-42.2018.8.19.0205, j. 18/02/2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5004576-81.2021.8.08.0012

APELANTE:
ANA APARECIDA VENCIONECK SEPULCRO e OUTRAS

APELADO:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA

SA e OUTRO

ÓRGÃO JULGADOR
: 1
a
VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO JUÍZO DE CARIACICA, COMARCA DA CAPITAL

JUÍZO PROLATOR
: DR. CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATOR:
DES. CONV. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Da ilegitimidade passiva alegada pelo apelado BANCO ITAUCARD S/A

A preliminar de ilegitimidade passiva reiterada pelo banco apelado em sede de contrarrazões não merece acolhimento. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a instituição financeira que atua na oferta de produtos securitários, mesmo que como estipulante ou intermediária, possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações que visam o cumprimento do contrato de seguro.

Com efeito, a responsabilidade do banco é solidária com a seguradora quando este divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede a apólice e presta as informações necessárias ao segurado. A jurisprudência da Corte Superior é clara ao reconhecer essa solidariedade, especialmente nos casos em que a oferta do seguro ocorre nas dependências da própria agência bancária, caracterizando uma relação de consumo.

Note-se o posicionamento sedimentado do C. STJ nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE . SEGURO RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO CONTRATADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA Nº 83/STJ. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA . SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "É parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ" (REsp 592 .510/RO, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006). 2.
"Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor" (REsp 1 .300.116/SP, Rel. Ministra Nanacy Andrighi, DJe 13/11/2012).
3 . Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça incide a Súmula nº 83 desta Corte, aplicável por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do Tribunal de origem quanto à solidariedade passiva do banco na demanda, mister se faz a revisão do conjunto fático dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado ante o óbice da Súmula nº 7 desta Corte. 5 . Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no REsp: 1040622 RS 2008/0058736-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2013)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.SEGURO DE AUTOMÓVEL. DEMANDA PROPOSTA CONTRA A ESTIPULANTE E A SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o estipulante, via de regra, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que busca o pagamento da indenização securitária,
ressalvados os casos em que seu comportamento leva o contratante a crer que é responsável pela cobertura (teoria da aparência), situação demonstrada na hipótese dos autos
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.616.332/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020)

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo o banco apelado no polo passivo da demanda.

Do mérito

Na origem, foi ajuizada ação de cobrança pelas partes ora apelantes, alegando que houve negativa de pagamento da indenização securitária proveniente do seguro de vida contratado pelo Sr. Edson Neves Sepulcro, falecido em decorrência da COVID-19. De acordo com a narrativa inicial, o pagamento da indenização foi negado sob a justificativa de que o seguro fora contratado para a cobertura de morte acidental, não englobando o evento morte natural.

Em síntese, as apelantes argumentam que a sentença objurgada deixou de apreciar um ponto argumentativo relevante, qual seja, de que a Circular nº 302 da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), de 2005, prevê que todo seguro de vida ofertado no país deve cobrir, automaticamente, a ocorrência de morte natural, de modo que a não contratação específica do seguro por tal evento não eximiria o dever de pagamento da indenização a seu título.

A controvérsia, portanto, diz respeito a contrato de seguro de vida em que figuram como beneficiárias as apelantes, de modo que incidem sobre o caso as regras do Código Civil, artigos 757 e seguintes.

Entre as características do contrato de seguro, sublinha-se a
aleatoriedade
, isto é, a ocorrência do evento que gerará a obrigação de indenizar é incerta e futura. Em razão disso, para que o negócio seja viável, é indispensável valer-se de cálculos estatísticos, a fim de obter alguma previsibilidade, a qual permitirá a continuidade das contratações e o devido cumprimento das obrigações na ocasião de um sinistro.

Significa dizer que o contratado somente está obrigado a indenizar nos estritos limites da cobertura pactuada, já que o valor do prêmio, bem como da indenização, foram acordados em razão dos eventos segurados. Necessário averiguar, portanto, se o evento narrado está coberto pelo contrato em questão.

Na hipótese dos autos, é incontroverso que o sinistro foi gerado por morte natural. Não se discute, ademais, que a apólice do seguro prevê, expressamente, apenas a cobertura para a hipótese de
morte acidental
. Todavia, as apelantes levantam questão a respeito da regra posta na Circular SUSEP nº 302, de 19 de setembro de 2005, que preceitua: “
Art. 10. A denominação de qualquer plano de seguro como de vida, exceto quando prevista a cobertura por sobrevivência, está condicionado ao oferecimento da cobertura de morte por causas naturais e acidentais
”.

Assim, argumentam as apelantes que o seguro contratado cobre - ou deve cobrir - o evento
morte por causa natural
, a despeito de não estar expresso no instrumento da contratação. A segurada, por sua vez, rechaça tal argumento, pontuando que a referida norma se encontra revogada.

Em consulta à norma em questão, constata-se que a Circular nº 302 SUSEP foi revogada em 04 de julho de 2022, pela Circular nº 667. A apólice do seguro contratado, por outro lado, foi emitida em 20 de Abril de 2021, isto é, na vigência do normativo.

Tais digressões, todavia, tornam-se irrelevantes ao verificar-se que o contrato entabulado entre o segurado, Sr. Edson Neves Sepulcro, e as apeladas, não foi denominado seguro de vida, mas Seguro de Acidentes Pessoais, o que restou explícito na apólice, obedecendo ao dever de transparência conferido aos contratos em regime de adesão.

Nota-se, na apólice (IDs 13293374 e 13293375), documento de perguntas e respostas em que se explica no que consiste o Seguro Proteção Sênior: “
Trata-se de um
seguro de Acidentes Pessoais
que garante uma indenização para sua família caso ocorra alguma fatalidade
que resulte em sua Morte ou Fratura Óssea por ocasião de Acidente Pessoal coberto
, exceto se decorrente de Riscos Excluídos e observados os demais termos das Condições Gerais e Disposições Contratuais
”. Explicita-se, além disso, que excluem-se do conceito de ‘acidente pessoal’ “
doenças, quaisquer que sejam suas causas
”.

Assim, ainda que se possa discutir a validade da norma contida no art. 10 da Circular nº 302/2005 da SUSEP, não haveria aplicabilidade da mesma no caso sob exame, até mesmo porque há de se admitir a possibilidade jurídica de oferecimento de seguros de pessoas em suas diversas modalidades, prevalecendo a liberdade contratual das partes, ou seja, de decidirem o conteúdo e condições do contrato.

Outro não tem sido o entendimento da jurisprudência pátria, inclusive do C. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA ACIDENTAL. MORTE NATURAL . COVID-19. NÃO COBERTO. SÚMULA 7 DO STJ. PROPAGANDA ENGANOSA . SÚMULA 211 DO STJ. FALTA PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Para fins securitários, a morte acidental evidencia-se quando o falecimento da pessoa decorre de acidente pessoal, sendo este definido como um evento súbito, exclusivo e diretamente externo, involuntário e violento. Já a morte natural configura-se por exclusão, ou seja, por qualquer outra causa, como as doenças em geral, que são de natureza interna.

2. Contratado o seguro de acidentes pessoais (garantia por morte acidental), não há falar em obrigação da seguradora em indenizar o beneficiário quando a morte do segurado é decorrente de causa natural, a exemplo da Covid-19, desencadeada apenas por fatores internos à pessoa.

3. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem e verificar se a situação se enquadraria na hipótese de cobertura indenizatória do seguro firmado entre as partes, demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 7 e 5, ambas do STJ. 4. A simples indicação de dispositivo legal tido por violado, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do Recurso Especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n . 282 e 356 do STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2341760 RJ 2023/0119816-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2023)

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - APÓLICE - MORTE NATURAL - NÃO CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COBERTURA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Constatado que a apólice firmada entre os litigantes se refere tão somente a cobertura por morte acidental, a mantença da sentença de improcedência, do pedido exordial indenizatório, é medida que se impõe, já que o óbito do segurado foi por consequência de morte natural, advinda de complicações da COVID-19. 2 . Recurso conhecido e improvido. (TJTO , Apelação Cível, 0003279-10.2022.8 .27.2713, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 30/10/2023, DJe 09/11/2023 14:59:24) (TJ-TO - Apelação Cível: 0003279-10.2022 .8.27.2713, Relator.: ADOLFO AMARO MENDES, Data de Julgamento: 30/10/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO . AÇÃO PROPOSTA PELOS BENEFICIÁRIOS DO SEGURO, FILHOS DA SEGURADA. REALIZADA PROVA PERICIAL MÉDICA FOI ASSEVERADA A OCORRÊNCIA DE MORTE NATURAL DA SEGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DOS BENEFICIÁRIOS . 1) SEGURO DE VIDA COM COBERTURA PARA ÓBITO POR MORTE ACIDENTAL, COM EXPRESSA EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA MORTE NATURAL. 2) MORTE NATURAL DA SEGURADA AOS 82 ANOS DE IDADE. PROVA PERICIAL QUE ASSEVEROU INEXISTIR NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE DOMÉSTICO SOFRIDO PELA SEGURADA EM 14/03/2016 E O ÓBITO OCORRIDO EM 18/05/2016. CAUSA MORTIS ATESTADA COMO AVE, FARMACODERMIA, SIRS E PNEUMONIA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO . 3) APESAR DE IMPUGNAREM O LAUDO PERICIAL, OS APELANTES NÃO APRESENTARAM QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO QUE ELIDISSE A CONCLUSÃO DO EXPERT, LIMITANDO-SE A REAFIRMAR QUE A SEGURADA FORA VÍTIMA DE FRATURA NO OMBRO 66 DIAS ANTES DO ÓBITO, SUBMETENDO-SE A CIRURGIA E INTERNAÇÃO POR 08 DIAS, ALÉM DE FRUSTRADA A EXPECTATIVA DE SOBREVIDA DE 09 ANOS E 06 MESES. 4) MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA SUCUMBÊNCIA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO C.P .C. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00118404220188190205 202000156446, Relator.: Des(a). NORMA SUELY FONSECA QUINTES, Data de Julgamento: 18/02/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 23/02/2021)

No caso ora analisado, o segurado, Sr. Edson Neves Sepulcro, contratou o Seguro Proteção Senior Metlife, sendo as coberturas contratadas: ‘morte acidental’ e ‘fratura óssea por acidente’ (ID 13293375). Não há comprovação de que o contratante não tenha tido ciência da cobertura contratada; pelo contrário, as apelantes juntaram as apólices de seguro que evidenciam a nítida explicação dos termos do contrato.

Conforme a certidão de óbito de ID 13293373, a causa da morte foi “choque séptico, pneumonia, covid 19”, indicando se tratar, portanto, de morte natural.

Deste modo, forçoso reconhecer que as razões recursais não infirmam a sentença recorrida, que deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
nego-lhe provimento
.

Majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada em sentença, com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. A exigibilidade dos ônus resta suspensa, todavia, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.